Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA POR OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A natureza jurídica das contraprestações pagas em razão da utilização de área pública seria de preço público, razão pela qual incide o artigo 205 do Código Civil, com a aplicação do prazo prescricional decenal. Precedentes.
2. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
3. Recurso conhecido e provido.